Tribunal: TCU
Processo: 008.331/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico que teve por objeto o registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos tipo Pick-up e Van, para atender demandas de transporte terrestre.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, a respeito do Pregão Eletrônico 90000/2024, conduzido pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Amapá/Norte do Pará (Dsei/AMP), cujo objeto é registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos tipo Pick-up e Vans com quilometragem livre, seguro total, sem motoristas e sem combustível, para atender as demandas de transporte terrestre do Dsei/AMP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. referendar a medida cautelar concedida em 30/9/2024, por meio da decisão monocrática à peça 39; 9.2. notificar a jurisdicionada a respeito deste acórdão.